Tribunal: TJES
Processo: 5000049-10.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-10.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE FERNANDO SALES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO

DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO.
TEMA REPETITIVO Nº 1061 STJ. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A AUTENTICIDADE,
DO QUAL NÃO SE
DESINCUMBI
U
. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC
.
TESE FIXADA PEL
A CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E MODULAÇÃO DE EFEITOS A SER OBSERVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

1.

A Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, ônus do qual o banco não se desincumbiu, a justificar, portanto, a nulidade requerida do negócio jurídico.

2
.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

3
.
Os danos extrapatrimoniais suportados pela parte autora restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo que o requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial. Quantum de R$ 3.500,00 que está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas analisadas, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte.

4
.
A jurisprudência que predomina atualmente perante o c. STJ é pela adoção da Selic, mesmo nos casos de condenação por dívida civil, inexistindo motivos para reforma da sentença quantos aos consectários da condenação. Precedente.

5.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO PAN SA
contra sentença juntada ao evento 7178392, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária movida por José Fernando Sales, julgou procedente o pleito autoral para: a) declarar a nulidade da cédula de crédito bancário n.º 334860958 (Id.'s nº 26143335 e 26143336) que deu origem a descontos no benefício previdenciário da requerente no valor mensal de R$ 27,11 (vinte e sete reais e onze centavos), com a consequente extinção do débito; b)
condenar
a requerida:

i)
ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora; deve a requerente restituir/devolver à requerida o montante de R$ 1.144,36 (um mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), disponibilizado em sua conta bancária (Id nº 26143338), sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora, o que pode ser compensado pelo crédito a receber;
ii)
ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A
pelação
sustentando, em suma: 1) aplicação do instituto da supressio, ante a morosidade da parte autora ao ingressar com a presente demanda, tendo em vista que os descontos se iniciaram no beneficio previdenciário em 2020, mas somente em 2023 a parte resolveu queixar-se judicialmente; 2) a parte autora não anexou ao processo qualquer registro ou protocolo do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) ou outros meios equivalentes para demonstrar sua irresignação; 3) a parte autora distorce os fatos, caracterizando contradição em suas ações (venire contra factum proprium) e viola o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza; 4) A instrução processual foi cristalina ao evidenciar que não houve vícios na celebração do negócio jurídico. O que houve de fato foi a solicitação de um serviço por parte da Apelada, e a entrega do que foi solicitado pela parte Apelante; 5) O presente recurso visa a correta aplicação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se, in casu, a condenação à devolução dobrada, frente a inexistência de má-fé por parte do requerido. Tal matéria encontra-se pendente de julgamento perante a presente corte, julgamento o qual processa-se sob o rito de julgamento de Recursos Repetitivos, identificados sob a temática 929; 6) não há nos autos qualquer prova de situações constrangedoras sofridas pelo Apelado por ato praticado pelo Apelante de modo a justificar o pleiteado dano moral, no patamar que fora concedido; 7) a atualização pela taxa SELIC não é utilizada para atualização de sentença nas relações privadas.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito o recurso.

Primeiramente, quanto ao Tema Repetitivo nº 929 mencionado nas razões recursais, trata-se de discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e possível reafirmação da jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ, em 21/10/2020, nos processos a seguir: EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS (paradigma), EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS. Em que pese a afetação aos temas repetitivos, e a determinação de suspensão dos feitos com matéria similar, in litteris, “restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que
a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial,
permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ." (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021)”, de modo que não há se determinar a suspensão do presente feito.

Pois bem. Como já relatado, o autor ajuizou a presente demanda afirmando ter se surpreendido com o desconto em seu benefício previdenciário, o qual descobriu ser fruto de empréstimo consignado do Banco Pan SA, cujo contrato nunca assinou.

O Banco requerido colacionou aos autos o instrumento de contrato de cédula de crédito bancário (ID 7178231) supostamente assinado pelo demandante.

Ocorre que, em réplica, após exibido o contrato, reiterou a parte autora e ora apelada que “
não assinou nenhum contrato
ou autorizou de qualquer forma esta transação
”, pugnando, o apelado, por perícia grafotécnica.

Houve prolação de decisão saneadora pelo julgador a quo, fixando os pontos controvertidos e distribuindo o ônus probatório da seguinte forma:
restou a
cargo da parte requerida o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item “
i”
(se houve falha na prestação do serviço pela parte requerida”
,
nos termos do artigo 14 do CDC
; e a cargo da parte autora o ônus da prova com relação ao ponto controvertido do item “
ii”
(existência e extensão dos alegados danos sofridos, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial)
, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

E na mesma decisão juntada ao evento 7178388, as partes foram intimadas para ciência, e para especificar eventuais provas a produzir.

O Banco requerido mostrou-se satisfeito com as provas documentais produzidas, as quais, ao seu ver, demonstram a regularidade da contratação, e requereu o julgamento antecipado do feito. Isso, reitera-se, mesmo ciente de que à ele competia comprovar não ter havido qualquer falha na prestação do serviço, o que significa, em outras palavras, demonstrar a veracidade da assinatura do contrato contestada.

Importante destacar que, consoante determina o art. 408 do diploma civilista brasileiro, as declarações constantes de documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, ou seja, há presunção de veracidade dos termos pactuados em contratos bancários assinados pelos mutuários.
Entretanto, nos termos do art. 428 do CPC/2015, essa presunção é ilidida quando houver impugnação da autenticidade do documento particular e não se comprovar a veracidade
.

Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento,
é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
.

Por conseguinte, o contrato de mútuo bancário é presumidamente verdadeiro até que seja impugnada a sua autenticidade pelo mutuário/consumidor, perdurando tal situação até que
se demonstre a sua veracidade
, de maneira que, conforme as regras acima especificadas,
o ônus será da parte que produziu a prova contestada,
ou seja, que integrou o documento nos autos
–
in casu, o requerido e apelante principal detinha tal encargo.

Para que não haja dúvidas, cito a Tese vinculante firmada pela Corte de Cidadania no
Tema Repetitivo nº 1061
: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Como o banco não requereu a produção de prova grafotécnica, tampouco colacionou qualquer prova técnica apta a comprovar a autenticidade da assinatura constante do instrumento de contrato colacionado, não se desincumbiu do ônus de provar a legitimidade da contratação questionada.

Irrelevante que o apelado demorou para insurgir-se contra os descontos que se iniciaram em 07.06.2020, mesmo porque, tratam-se de descontos em sua folha do irrisório valor mensal de R$ 23,87, que provavelmente passou desapercebido por algum tempo.

Fato é que, somente a perícia grafotécnica poderia eliminar qualquer dúvida acerca da veracidade da assinatura e rubricas constantes dos instrumentos juntados, as quais foram categoricamente impugnadas pelo apelado, sendo este dever processual não descortinado pelo banco apelado, a justificar, portanto, a nulidade requerida do negócio jurídico.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de empréstimo que o requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.”
(TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que
“
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
3
.
5
00,00 (
três
mil
e quinhentos
reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Por fim, a jurisprudência que predomina atualmente perante o c. STJ é pela adoção da Selic, mesmo nos casos de condenação por dívida civil. Em que pese existir posição defendida no julgamento, não concluído, do REsp n. 1.795.982/SP no âmbito da Corte Especial, pela incompatibilidade da Taxa Selic com as dívidas civis decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, até este momento, vigora a orientação por sua adoção, inexistindo motivos para reforma da sentença quantos aos consectários da condenação. Cito: (REsp n. 1.949.262/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento,
exclusivamente
,
para reformar a sentença no capítulo atinente à condenação do banco à repetição de indébito em favor do apelado, eis que deverá ser observada a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, mantida a restituição em parcela única acrescida de correção monetária a contar de cada desconto realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, e autorizada a dedução da quantia de R$ 1.222,00 (mil e duzentos e vinte e dois reais) comprovadamente recebida na conta-corrente do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença, como determinado no édito.

Em razão do provimento parcial, deixo de majorar a condenação em honorários recursais.

É como voto.